Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indústria e Comércio de Móveis MZ Ltda. – ME contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 101994213 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais ajuizada pela apelante em desfavor da TERRACAP (autos n. 0705493-56.2021.8.07.0018) indeferiu a tutela de urgência, no sentido de “(...) compelir a ré, ora agravada, a encaminhar minuta válida ao Cartório do 10o Ofício de Notas de Ceilândia a fim de ser possibilitada a sua lavratura, sob pena de multa diária e conversão em perdas e danos” (Id 100243230, p.11, seção 7, letra “a”). Em razões recursais (Id 29468402, pp. 1-6), a agravante alega que a decisão agravada pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que o imóvel poderá ser incluído em novo edital. Afirma que a verossimilhança da alegação está devidamente demonstrada pelo simples fato de que ela cumpriu todas as exigências a fim de adquirir o Item 188 do Edital no 03/2017 (Id 100243243 do processo de referência), restando apenas a lavratura da escritura que somente não ocorreu por desorganização da agravada, concluindo assim, a probabilidade do direito. Informa que a agravada, de forma arbitrária, despachou no sentido de efetivar o cancelamento da venda do Item 188 do Edital no 03/2017 (Id 100246601 do processo de referência). Assevera que na decisão atacada há menção da seguinte informação: outro ponto controverso pode ser observado no trecho que a demandada afirma que “Conforme as informações contidas no sistema GPZ, a minuta fora reenviada ao cartório em 23/10/2019, vencida em 31/10/2019.” (id. n.o 101806034).” Aduz que o envio de minuta com data absurdamente próxima ao seu vencimento sem mencionar que os trâmites cartorários até o efetivo convite para que agravante comparecesse ao cartório dura mais que 8 (oito) dias. Acrescenta que essa alegação não é suficiente para colocar dúvida quanto à credibilidade dos fatos alegados. Sempre deixou claro que apenas a falta de tempo hábil para assinar a documentação necessária e não vencida a impediu de efetivar os trâmites necessários à lavratura da escritura. Questiona outro ponto em que a decisão agravada destaca que a empresa pública demandada efetuou a restituição do valor pago pela apelante a título de complementação da entrada (Id 101806036, p. 123). Destaca que apenas a alegação de que teria devolvido valor, sem a efetiva comprovação, foi suficiente para colocar em dúvida toda linha cronológica por ela alegada e comprovada. Acrescenta que a caução jamais foi devolvida, embora seja algo facilmente comprovável. Salienta que o cartório responsável pela lavratura da escritura atestou que a documentação chegara vencida (Id 100245091). Afirma que está evidenciada a verossimilhança do seu direito e o perigo de a morosidade processual vir a lhe acarretar danos de difícil ou de impossível reparação. Requer, em suma, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, uma vez que contrária ao art. 373, § 2o do Código de Processo Civil[1]. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 29468406 e 29468407, p.2. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, I, do CPC[2], ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;